Tribunal: STF
Processo: RHC 66627
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-14
Data de publicação: 1989-03-14

Ementa:
PRISÃO CIVIL JUSTIFICADA PELA NATUREZA PESSOAL DO CARÁTER DO
ENCARGO DE DEPOSITO, ASSUMIDO BEM ANTES DE HAVER-SE O DEPOSITARIO
DESLIGADO DA EMPRESA. PEDIDO CONHECIDO, NESSA PARTE, COMO
ORIGINARIO, SENDO, TODAVIA, INDEFERIDO.
REGIME DOMICILIAR INCOMPATIVEL COM O CARÁTER CONSTRITIVO DE PRISÃO
CIVIL. RECURSO A QUE, NESSE PONTO, SE NEGA PROVIMENTO.